Tribunal: TJSP
Processo: 0000435-37.2023.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO AGRÍCOLA. AÇÃO DE COBRANÇA C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra sentença que extinguiu o incidente de cumprimento de sentença, determinando a liquidação. Título executivo judicial que fixou expressamente os parâmetros para apuração da indenização securitária. Produtividade garantida e produtividade efetiva reconhecidas no V. Acórdão

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO AGRÍCOLA. AÇÃO DE COBRANÇA C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra sentença que extinguiu o incidente de cumprimento de sentença, determinando a liquidação. Título executivo judicial que fixou expressamente os parâmetros para apuração da indenização securitária. Produtividade garantida e produtividade efetiva reconhecidas no V. Acórdão transitado em julgado. Critério de cálculo objetivo, passível de apuração por simples operação aritmética. Desnecessidade de instauração de fase de liquidação. Extinção do cumprimento de sentença afastada. Determinação de regular prosseguimento da execução. Recurso provido.